Tribunal: TJDFT
Processo: 0724841-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724841-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE PINA ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: PHILIPE DE PINA ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc 0704525-26.2021.8.07.0018 - id 98464694) que, em demanda anulatória c/c obrigação de fazer, indeferiu a gratuidade de justiça, em razão de sua remuneração ultrapassar três salários mínimos e inexistir comprovação despesas extraordinárias que a tornem juridicamente hipossuficiente, determinando-lhe o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Alega que não pode suportar, sem prejuízo subsistência própria e de sua família, os custos financeiros do processo, além do que o próprio Juízo desconsiderou o parâmetro adotado, pois os proventos brutos do cargo em que se encontra aposentada são equivalentes a 2,2 salários mínimos – R$ 2.117,72. Junta contracheques e comprovantes de despesas. Requer a antecipação da tutela recursal para a concessão do benefício. 2. O documento id 27797804, revela ganho médio líquido superior a pouco mais de um salário-mínimo e a agravante apresenta despesas, como plano de saúde (R$ 1.196,99 – p. 11) e hipoteca (R$ 4.294,28 – p. 8) que, em princípio, respaldam a alegada hipossuficiência. Acrescento que o Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários mínimos. Posto isso, defiro, liminarmente, a gratuidade de justiça. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR